Tribunal: STF
Processo: AI 147202
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-16
Data de publicação: 1993-11-16

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA. MATÉRIA LIGADA  AO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
DEPOSITO RECURSAL.
         Se  a  Corte a  quo,  de  forma correta  ou  não,  manteve o
enquadramento  do  empregado  como  supervisor,  tendo  em  vista  os
elementos  faticos contidos nos autos, descabe cogitar-se de negativa
de prestação jurisdicional.
          A inconstitucionalidade da legislação que trata do deposito
recursal,  na Justiça do  Trabalho, suscitada pelo agravante, não foi
decidida pelo acórdão recorrido. A par disso, a matéria esta afeta ao
Plenário da Corte em ação direta de inconstitucionalidade.
          Agravo regimental improvido.